Tribunal: TJDFT
Processo: 0751618-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751618-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI RECORRIDO: REDE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA, AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SAMPAIO DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a recorrente MANC – MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, apesar de intimada (ID 74154699), não promoveu a regularização da representação processual. Dessa forma, não conheço do recurso especial interposto no ID 71193347, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007